Tribunal: TJSP
Processo: 0504873-30.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Ausência de inércia da Municipalidade - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.